Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA PREMATURA. ESGOTAMENTO DE PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Determinada a emenda à petição inicial, mesmo que haja pedido de dilação de prazo, o juízo somente poderá extinguir o processo depois de esgotado o prazo concedido para o cumprimento da determinação.
2. Antes de esgotado o prazo para a realização da emenda à petição inicial, a prolação de sentença que extingue o processo sem a resolução do mérito padece de excesso de rigor, bem como viola os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada e determinado que se abra novo prazo para emendar a inicial.